Tribunal: STF
Processo: Rcl 62006
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa à Súmula Vinculante n. 24 desta Suprema Corte, razão pela qual imperioso o trancamento de inquérito policial instaurado em face da empresa Plastfontana Comércio de Termoplásticos LTDA, administrada pelos reclamantes.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo se de caráter exauriente - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, sobretudo porque consignado já ter havido o lançamento definitivo do tributo supostamente suprimido.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Suficientemente instruídos, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente